Tribunal: TJDFT
Processo: 0730084-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. AGRAVADO. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. RETIRADA. MATÉRIA. SITE. DIREITO DA PERSONALIDADE E LIBERDADE DE IMPRENSA. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. NECESSIDADE. INCURSÃO. MÉRITO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O eg. STJ possui firme orientação de que é desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida antes de efetivada a relação processual (RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017, entre outros).
2. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, em se tratando de pessoa física, basta a simples afirmação da sua pobreza, que, tem presunção de veracidade.
3. Havendo conflito entre direitos igualmente protegidos pela 2. Constituição Federal, no caso, a liberdade de imprensa com os direitos de personalidade, impõe-se a utilização da técnica de ponderação dos interesses, baseada no princípio da proporcionalidade, para averiguação de qual deles deve preponderar no caso concreto.
4. A aplicação dos critérios a serem considerados na ponderação entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade é matéria complexa que não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento, necessitando de incursão no mérito da demanda, com a realização do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando verificado que matéria veiculada tratou de processo judicial público.
5. Verificando-se que entre a veiculação da matéria que se considera ofensiva e a propositura da demanda decorreram mais de seis meses, não se pode considerar a existência de urgência, ao ponto de suprimir a adequada discussão no processo principal a respeito de toda a situação narrada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.